Tribunal: TJES
Processo: 5004358-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de

e
mbargos de declaração em
agravo em execução
penal
interposto
p
or

GABRIEL LAUDINO SILVA
,
em face do v. acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal
na
sessão do dia
2
7 de julho de 2
02
2,
que decidiu, à unanimidade,
dar
provimento ao
recurso
interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

Nas razões recursais, a defesa
sustenta que a decisão
recorrida
foi
omissa,

alegando

o não enfrentamento da tese defensiva,
levantada através das contrarrazões recursais, de que os fato in
i
ciais foram cometidos antes da vigência da Lei n.º 11.464/2007, quando a progressão de regime ocorria após o cumprimento de
2
/
5
de pena
.

Contrarrazões a
presentadas
pelo
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
F
ábio Vello Corrêa
,
pela
não conhecimento do presente recurso, ou pela sua
rejeição
.

É o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração em agravo em execução penal interposto por
GABRIEL LAUDINO SILVA
,
em face do v. acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal
na
sessão do dia
2
7 de julho de 2
02
2,
que decidiu, à unanimidade,
dar
provimento ao
recurso
interposto pelo
Ministério Público Estadual
.

Na forma das razões
recursais,
a defesa
sustenta que a decisão
recorrida
foi
omissa,

alegando

o não enfrentamento da tese defensiva,
levantada através das contrarrazões recursais, de que os fato in
i
ciais foram cometidos antes da vigência da Lei n.º 11.464/2007, quando a progressão de regime ocorria após o cumprimento de
2
/
5
de pena
.

Contrarrazões a
presentadas
pelo
Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
F
ábio Vello Corrêa
,
pela
não conhecimento do presente recurso, ou pela sua
rejeição
.

É
a
síntese d
o feito
.
Passo à análise do recurso:

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, das decisões proferidos nos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que a recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019)

(...) II - "Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" (AgRg no AREsp n. 575.844/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018).

III - Na espécie, à conta de omissões no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. Embargos acolhidos para correção de erro material, sem modificação do resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1357289/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Não obstante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não possui o dever de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando expuser motivos suficientes para proferir a decisão que, por óbvio, deve ser fundamentada consoante orientação constitucional.

Assim, não fica obrigado o Magistrado a rebater cada um dos argumentos lançados, tampouco se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela defesa, quando a motivação apresentada no
decisum
demonstrar de forma clara as razões pelas quais o seu juízo condenatório foi proferido.

Nesse sentido:

(...) 4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes. (...)

(AgRg no HC 404.147/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 27/07/2022, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 2ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada pelo órgão acusatório em seu recurso foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

(
...
)
1. O magistrado não é obrigado a analisar todas as provas nos autos, mas as necessárias à fundamentação de seu
decisum
, respeitando o princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, se presentes as razões do magistrado, ainda que de forma concisa, mas amparadas nas provas dos autos, descabe a alegação de nulidade por falta de fundamentação da sentença. 2. Não é possível o deferimento da medida de quebra de sigilo telefônico em processos onde são apurados crimes apenados com detenção. 3. A falta de remessa dos autos ao Ministério Público (intimação pessoal) na ação penal privada, na condição de custos legis, constitui nulidade passível de cassação da sentença. 4. Recursos conhecido para acolher a preliminar de cassação da sentença, devendo, após o prazo de recurso, retornarem os autos para o juízo de origem para oportunizar o oferecimento de alegações finais ao Ministério Público. Demais preliminares rejeitadas. (TJ-DFT,
Acórdão 1187447
, 20170110573074APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 327-332)

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria a embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme retro demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se
in totum
os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004358-55.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIEL LAUDINO SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO
DE
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.

RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
OMISSÃO NO JULGADO.
DE
SCABIMENTO.
REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS E
IM
PROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo omissão o venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

Vitória, 14 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.